Tribunal: TJDFT
Processo: 0738211-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA ONLINE SISBAJUD. ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PONDERADO COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora e manteve o bloqueio integral de valores via SISBAJUD. A agravante pleiteia o desbloqueio integral dos valores ou, subsidiariamente, a limitação da penhora. A executada suscitou a necessidade dos valores para manutenção da atividade empresarial, a violação do princípio da menor onerosidade, a suspensão dos atos executórios em razão de pendência de julgamento de recurso especial, e a inexistência de comprovação inequívoca de abuso da personalidade jurídica para fins de exclusão do polo passivo. O Juízo de origem afastou a preliminar de intempestividade da impugnação à penhora e determinou que a quantia bloqueada permanecesse em conta judicial vinculada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão, sendo o recurso conhecido em parte: (i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD em conta bancária de pessoa jurídica possuem natureza impenhorável, à luz do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a constrição integral dos ativos financeiros afronta o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC; (iii) analisar se a pendência de julgamento de recurso especial contra a decisão de inclusão no polo passivo impõe a suspensão dos atos executórios; e (iv) verificar a admissibilidade da tese de inexistência de comprovação inequívoca de abuso da personalidade jurídica como fundamento para a reforma da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da tese recursal relativa à inexistência de comprovação inequívoca de abuso da personalidade jurídica e, consequentemente, do pedido de reforma da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução. Tal decisão foi proferida em momento anterior, 10/01/2025, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já tendo sido objeto de recurso próprio (AI no 0712701-09.2025.8.07.0000), o que implica na preclusão da matéria, segundo o art. 507 do CPC. A inclusão da executada no polo passivo, à época, decorreu de decisão em incidente regularmente processado, assegurado o contraditório, com respaldo nos arts. 50 do CC e 133 e seguintes do CPC.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, visa proteger salários e valores destinados à subsistência de pessoas físicas, não se aplicando automaticamente a ativos de pessoas jurídicas, salvo comprovação inequívoca de destinação alimentar.
5. O ônus da comprovação da essencialidade da verba para o funcionamento da empresa ou da inviabilidade da penhora compete à executada, conforme o art. 854, § 3o, do CPC, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, limitando-se a elencar despesas em tabela sem a devida demonstração documental robusta.
6. O bloqueio online recaiu sobre dinheiro, bem preferencial, segundo o art. 835, I, do CPC. O princípio da menor onerosidade ao devedor disposto no art. 805 do CPC deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC.
7. A interposição de recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme o art. 1.029, § 5o, III, do CPC, razão pela qual sua pendência não obsta o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC. Ademais, a permanência da quantia bloqueada em conta judicial vinculada mitiga o risco de grave dano à executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tese de ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica para impugnar a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença não pode ser conhecida quando a decisão de inclusão ocorreu em incidente prévio, já objeto de recurso anterior, restando a matéria acobertada pela preclusão. 2. A impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do CPC) não se estende automaticamente a ativos financeiros de pessoas jurídicas, sendo imprescindível a comprovação inequívoca e robusta, pela executada, de que os valores bloqueados são indispensáveis ao custeio de suas atividades essenciais e à sua preservação. 3. A pendência de julgamento de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo automático, não impede o prosseguimento dos atos executórios e de penhora, em observância ao princípio da efetividade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 520 do CPC).”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134, 507, 520, 797, 805, 833, IV, 835, I, 854, § 3o, 1.029, § 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037744, 0726600-74.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025. TJDFT, Acórdão 2035010, 0720809-27.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025. TJDFT, Acórdão 2023823, 0716910-21.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025. TJDFT, Acórdão 2000751, 0733479-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025. TJDFT, Acórdão 1994875, 0744289-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025. TJDFT, Acórdão 1945457, 0735232-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. TJDFT, Acórdão 1752545, 0725759-50.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.